Tribunal: TJPA
Processo: 0002051-12.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002051-12.2017.8.14.0005

APELANTE: TATHIANE MOREIRA BRASILINO, SANDRO DA SILVA BRASILINO

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. ABERTURA DE BUEIRO NÃO SINALIZADO. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 10.000,00. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Altamira/PA contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível dos agravados para condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), decorrente de acidente causado pela omissão do Município em realizar a manutenção e sinalização adequada de bueiro em via pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber:

(i) se houve comprovação do nexo de causalidade entre a omissão do ente público e o acidente ocorrido;

(ii) se o quantum indenizatório fixado está em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade objetiva do ente público, baseada na teoria do risco administrativo, sendo suficiente a demonstração do nexo causal entre a conduta omissiva e o dano.

4. Nos autos, restou evidenciado que o acidente foi causado pela ausência de manutenção e sinalização adequada do bueiro, de responsabilidade do Município, sem demonstração de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

5. O valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) encontra-se em conformidade com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade do dano e o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. "A ausência de manutenção e sinalização de bueiro em via pública enseja a responsabilidade objetiva do ente público, quando demonstrado o nexo de causalidade entre a omissão administrativa e o dano sofrido."

2. "O quantum indenizatório por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e o caráter punitivo-pedagógico da condenação."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X, e art. 37, § 6º; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 94 e 95.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1185226/RJ; TJ-PA, AC 0342276-20.2016.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
, interpostos pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA/PA
, em face da decisão monocrática (ID. 19296259), proferida por este Relator, na qual conheci do recurso e dei parcial provimento ao recurso de apelação opostos pelos agravados,
THATIANE MOREIRA BRASILINO E SANDRO DA SILVA BRASILINO,
para incluir na condenação do Município o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões, o agravante sustenta que o recurso é tempestivo e cabível, fundamentando-se no art. 1.021 do CPC e no art. 266 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Aduz que não houve configuração de dano moral significativo no caso em questão, sendo o evento danoso uma circunstância corriqueira e sem gravidade suficiente para ensejar indenização por danos morais.

Menciona que não ficou demonstrado o nexo de causalidade necessário para responsabilização do Município pela omissão alegada.

Alega que a decisão monocrática não observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação da indenização.

Ao final, o agravante requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, reivindicando pela reforma da decisão monocrática, para manter a sentença de primeiro grau, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município ao pagamento de danos materiais, sem reconhecimento dos danos morais.

Sem apresentação de contrarrazões (ID. 20796911).

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum agravado.

Justifico.

Cinge-se a controvérsia posta em analisar se assiste razão ao recorrente quanto ao pedido de reforma do decisum agravado, para manter a decisão do juízo a quo em sua totalidade, denegando o direito a indenização por danos morais decorrentes do acidente automobilísticos suportados pelos agravados.

Sobre o tema trazido aos autos, é cediço que a Constituição Federal de 1988 assegura, em seu artigo 5º, X, o direito à indenização por danos decorrentes de atos ilícitos, ainda que sejam puramente morais, não estando o Estado alijado deste dever de indenizar.

Ainda nessa premissa, o artigo 37, § 6º, da Carta Magna consagrou a teoria do risco administrativo, a qual considera que a responsabilidade extracontratual do ente público para reparar o dano que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, é objetiva, ou seja, prescinde de culpa.

Da análise dos autos, não constatei razões ao recurso, pois no decisum reconheci o direito dos agravados ao recebimento do quantum indenizatório lado a responsabilidade do ente municipal em realizar serviço de fiscalização e manutenção da via, não tendo sido demonstrado pelo apelado que havia sinalização adequada para alertar eventual serviço que estaria sendo utilizado para justificar o bueiro estar aberto ou a existência de quaisquer perigos para os transeuntes.

Ademais, cita-se que para que fosse afastado a responsabilidade do ente público, seria necessário a demonstração da existência de excludente de ilicitude de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, ou ainda de terceiros, o que não foi demonstrado no caso.

Em razão disso, restou demonstrada a responsabilização objetiva por omissão do ente público, por sua conduta negligente ao não cumprir com a sua obrigação de conservar a via pública, gerando acidente automobilístico.

Acerca da sinalização de vias públicas, para o caso de obra, ou evento que comprometa a circulação de pedestres ou veículos, o Código de Trânsito Nacional estabelece, verbis:

“Art. 94. Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso não possa ser retirado, deve ser devida e imediatamente sinalizado.

Art. 95. Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via.

§ 1º A obrigação de sinalizar é do responsável pela execução ou manutenção da obra ou do evento.”

Nessa perspectiva, não se desincumbindo o agravante de demonstrar que havia sinalização do local, obrigação essa do ente público, e afastada a ocorrência de ato do próprio ofendido que contribuísse para o acidente, resta configurado o nexo de causalidade entre a omissão do ente municipal e o evento causador do dano aos agravados.

Dessa maneira, o conjunto probatório se revela incapaz de afastar o dever de indenizar do Município.

Assim sendo, na espécie, o dano e a relação de causalidade estão claramente demonstrados, pelo que não há dúvidas da responsabilidade objetiva do réu pela reparação dos danos causados em virtude de sua conduta negligente e imprudente.

Além disso, a sentença de piso está devidamente fundamentada na responsabilidade objetiva do ente público, bem como na teoria do risco administrativo, se apresentando em sintonia com a jurisprudência do C. STJ. Ilustrativamente:

ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. BUEIRO COM TAMPA SOLTA. CALÇADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO.
SOLIDARIEDADE PASSIVA. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente. 2.
A ação de reparação de danos é fundada em acidente sofrido pela autora, ao transitar pela calçada de via pública, quando "caiu em uma tampa solta de bueiro de esgotamento público, em função do que sofreu diversos hematomas e ficou repleta de dejetos e coliformes fecais que puseram em risco a sua já precária saúde, debilitada por leucemia crônica atestada nos autos" (sentença, fl. 150). 3. O Município é também parte legítima para responder integralmente pelos danos causados, isso porque a calçada é conceituada pelo CTB como "parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins" (anexo I). 4. Compete-lhe assegurar o trânsito de pedestres nas vias urbanas, responsabilizando-se, no caso, por não garantir a segurança na via pública, nos termos do artigo 1º, § 3º, do CTB. Precedente: REsp 474.986/SP, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 24/02/2003.
5. Recurso especial conhecido em parte e não provido. (STJ - REsp: 1185226 RJ 2010/0047757-6, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 10/08/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2010)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. BUEIRO. QUEDA. NEGLIGÊNCIA. REPARAÇÃO DE DANOS morais.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. DIVERGINDO DO EMINENTE RELATOR. (STJ - AgRg no AREsp: 192699 PA 2012/0126110-3, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/08/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2015)

Da mesma forma, em casos análogos, pronuncia-se esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAL, MORAL E LUCROS CESSANTES.
ACIDENTE EM BUEIRO ABERTO NA VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. ART. 94 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. CONFIGURADA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DEVER DE INDENIZAR. OCORRÊNCIA. CABIMENTO DE DANO MORAL
LUCROS CESSANTES. REDUÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA 1- Sentença com parcial procedência do pedido do autor, condenando o Município de Belém à indenização de danos morais e lucros cessantes; 2-
Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso não possa ser retirado, deve ser devida e imediatamente sinalizado (art. 94, do CTB); 3- Configurada a omissão da Administração, o que enseja a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa jurídica de direito público o dever de indenizar, eis que evidenciado o nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido; 4- Os lucros cessantes devem ser reduzidos conforme as provas colacionadas; 5- No caso em apreço, considera-se razoável e justo o valor arbitrado na r. sentença, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para os danos morais, que não serve como fonte de enriquecimento e exerce função penalizadora para o apelante;
6- Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos os autos. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0342276-20.2016.8.14.0301, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÕES CIVEIS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS. CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PRÁTICA DE ILÍCITO, EXISTÊNCIA DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA ILÍCITA E O DANO. RESPONSABILIDADE DOS RÉUS.
CULPA CONCORRENTE DOS PAIS. NÃO OCORRÊNCIA.
QUEDA EM BUEIRO
. ÓBITO DA CRIANÇA. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. FIXAÇÃO DE PENSÃO EM FAVOR DOS REQUERENTES. PRECEDENTES DO STJ. RECURSOS DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA E DA PONTE E IRMÃO E CIA LTDA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DE JONAS SILVA COELHO E MARLENE BATISTA DE MORAES CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso, o óbito do menor WELLINGTON CAUÃ DE MORAES COELHO resta devidamente comprovado nos autos, haja vista que os boletins de ocorrência relatados pelos policiais Roberto Fernandes Siqueira e Marlene Batista de Moraes (fls.29/30), indicam que estes encontraram o corpo da criança no final de uma galeria de esgotos, a aproximadamente 300 metros do local onde teria caído. 2. Primeiramente, no que tange à alegação de caso fortuito e força maior feita pelos requeridos, aduzir que as fortes chuvas que ocorrem em nossa região e um bueiro construído sem autorização do poder público, bem como a omissão da municipalidade em não oferecer as condições básicos de saneamento à população, não podem ser enquadradas em hipóteses de caso fortuito e força maior, dada a ausência imprevisibilidade, bem como porque existia clara possibilidade de serem evitados.
3. Pois bem, sabe-se que é dever do Poder Público manter as suas vias públicas em condições adequadas para a circulação, tanto de pedestres, como de automóveis, porém, necessário ponderar que a responsabilidade do Ente Público, em caso de omissão depende da demonstração de culpa (responsabilidade subjetiva). Nesse contexto, ao meu sentir as provas dos autos indicam que houve omissão genérica, culposa, do Município demandado.
4 Da leitura dos autos fica evidente que os moradores da Rua Pau D?Arco, em diversas ocasiões, pediram providências ao Município de Ananindeua quanto à execução do projeto de macrodrenagem, terraplanagem, pavimentação e esgotamento sanitário, conforme documentos de fls. 44/48, o que faz concluir que não cabe a alegação de desconhecimento do poder público quanto aos problemas de saneamento básico existentes no referido local. 5. As fotos (fl. 66) do local do acidente tiradas antes do fato demonstram o descaso do poder público com a localidade, uma vez que a rua Pau D?Arco encontrava-se claramente desprovida de saneamento básico, com bueiro exposto, realidade que ao meu ver configurava risco iminente à integridade física dos cidadãos que lá transitavam, mesmo após diversas reclamações dos seus moradores. 6
. Desse modo, ao meu sentir, restou demonstrada a responsabilidade do Município de Ananindeua, tendo em vista sua omissão ao não promover a devida realizar obras necessárias à implantação do saneamento básico necessário, bem como por não atentar para conservação das vias públicas, mesmo após os protestos da comunidade local, estando, assim, demonstrado, o nexo de causalidade entre a omissão do poder público e o dano ocorrido.
7. In casu, verifico que ficou demonstrado que a empresa recorrente foi a responsável pela construção do bueiro onde menor caiu, mesmo sem possui autorização dos órgãos públicos. 8. Segundo consta dos autos, a empresa em questão edificou um muro no terreno por onde corria a drenagem da água, fechando a via pública, porém, pelo fato de tal obra gerar alagamento próximo à empresa, esta acabou por abrir um bueiro sem planejamento e sem a autorização os órgãos públicos responsáveis, que causava de forma permanente, risco à integridade física de qualquer pessoal que viesse transitar perto deste. 9. Em que pese a empresa alegue não ter sido o responsável pela construção do referido bueiro, observo que em momento algum apresentou prova que comprovasse sua alegação, inclusive, apesar de devidamente intimada, sequer compareceu à audiência de instrução (fls. 251/253), com o fim de esclarecer possíveis pontos controvertidos da causa. 10. Dessa forma, o óbito do menor guarda íntima relação com o bueiro aberto pela empresa recorrente, uma vez que foi feito sem autorização do poder público e sem atender qualquer padrão de segurança para os moradores que por lá transitavam. Nesse viés, caso o mencionado bueiro tivesse sido construído dentro dos padrões indicados, o sinistro certamente não teria ocorrido. 11. Em relação à culpa concorrente dos pais, entendo que esta não restou configurada. 12. Danos morais e materiais reformados diante do não reconhecimento da culpa concorrente. (TJ-PA - AC: 00023081020128140006 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 04/02/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 06/02/2019)

Portanto, diante dos fundamentos e da jurisprudência exposta, constato que a decisão agravada deve ser mantida.

Quanto à proporcionalidade do quantum indenizatório, entendo que o montante de R$10.000,00 (dez mil reais) resta em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as condições das partes, tendo em vista se tratar de Prefeitura Municipal, a gravidade do dano, além do caráter coercitivo e pedagógico da indenização.

Nesta linha, cita-se julgados na mesma perspectiva e valores indenizatórios similares, já decidiu esta Corte: APELAÇÃO CÍVEL: 0342276-20.2016.8.14.0301, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público; 00492473620128140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 30/08/2022; 00115278220038140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 18/12/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 31/01/2018; entre outros julgados.

Como evidenciado, tenho que não assiste razão ao recorrente, lado ao inconformismo apresentado neste agravo.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Em outras palavras, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o agravante no presente caso.

Não
tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, e diante dos fundamentos expostos e com amparo no entendimento consolidado das Cortes Superiores, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 06/03/2025